Tribunal: TJBA
Processo: 8058449-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058449-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO AMOEDO NADIER RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. MODERAÇÃO DE CONTEÚDO. RESTRIÇÃO E BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA DA PLATAFORMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PLATAFORMA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MEDIDA REVERSÍVEL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA, FUNDAMENTAÇÃO E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DAS FUNCIONALIDADES. VEDAÇÃO DE NOVAS RESTRIÇÕES IMOTIVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada por usuário de plataforma digital, visando ao restabelecimento de funcionalidades de sua conta (postagem ao vivo e collab) e à imposição de obrigação de não fazer consistente em impedir novas restrições sem motivação específica e sem

de defesa. O agravante alega bloqueios imotivados, prática de shadowban e restrições indevidas, enquanto a agravada sustenta exercício regular do poder de moderação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a imposição de restrições pela plataforma, sem motivação concreta e sem de defesa, configura ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, os quais podem ser reconhecidos em cognição sumária mediante análise da verossimilhança das alegações e das provas produzidas.

O agravante comprova a probabilidade do direito por meio de documentação técnica, evidenciando ausência de fundamentação nas sanções, funcionamento automatizado do sistema e inviabilidade de defesa no âmbito administrativo.

A inversão do ônus da prova impõe à agravada o dever de demonstrar a legitimidade das restrições, ônus que não é cumprido, pois não indica conteúdos específicos nem normas violadas.

A ausência de motivação concreta das restrições revela exercício opaco e potencialmente abusivo do poder de moderação, em desconformidade com deveres de transparência e informação.

O perigo de dano se caracteriza pela restrição continuada de funcionalidades contratadas, configurando inadimplemento parcial do serviço e prejuízo irreversível pelo decurso do tempo.

A medida é reversível, pois eventual comprovação futura de infração permite o restabelecimento das restrições, nos termos do art. 302 do CPC.

A tutela concedida não afasta o poder de moderação da plataforma, limitando-se a exigir motivação específica e garantia de contraditório, em consonância com normas consumeristas e o Marco Civil da Internet.

O restabelecimento das funcionalidades é devido diante da ausência de justificativa concreta para sua manutenção durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de restrições por plataformas digitais exige motivação concreta, com indicação do conteúdo infrator e da norma violada. 2. A ausência de fundamentação específica, especialmente após inversão do ônus da prova, evidencia a probabilidade do direito do usuário. 3. A restrição imotivada de funcionalidades configura perigo de dano, justificando a concessão de tutela de urgência. 4. A exigência de motivação e contraditório não afasta o poder de moderação, apenas o submete a parâmetros de transparência e devido processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0323441-26.2025.8.13.0000, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 30.05.2025; TJ-PR, AI nº 0104189-71.2024.8.16.0000, Rel. Des. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 10.02.2025; TJ-SP, AI nº 2049696-97.2025.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 18.04.2025.